Tribunal: TJES
Processo: 5038307-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038307-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA MACEDO LOBATO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO FORA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo realizado mediante fraude, determinar a restituição de valores e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo e posterior transferência de valores realizada por terceiro estelionatário em ambiente virtual, após a consumidora ser vítima de fraude, caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço bancário por ausência de bloqueio preventivo de transação discrepante do perfil da cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e fundamenta-se no risco do empreendimento, respondendo por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 4. A falha no dever de segurança restou evidenciada pelo próprio sistema interno do banco que classificou a operação com pontuação máxima de risco por ser "fora do perfil do cliente", tratando-se de empréstimo de vulto contratado em horário noturno por consumidora aposentada com renda modesta. 5. O dano moral configura-se in re ipsa diante da gravidade da fraude que comprometeria cerca de 30% da renda previdenciária da recorrida, pessoa hipervulnerável com transtornos psíquicos, revelando-se o valor fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando não adotam mecanismos eficazes de segurança para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil de consumo do cliente. 2. A ausência de bloqueio preventivo em operações detectadas como de alto risco pelo sistema interno caracteriza falha na prestação do serviço".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO.

1
.
A autora, aposentada por invalidez e portadora de transtornos psíquicos como síndrome do pânico e depressão, narra que em 26/08/2025 foi vítima do "golpe do falso advogado" após clicar em um link enviado por fraudadores. Relata que foi realizada a contratação de um empréstimo de R$ 10.000,00 seguido de imediata transferência para terceiros em horário fora do expediente bancário. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais. Condenou o réu à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos sob o fundamento de que a responsabilidade do banco é objetiva e que houve falha no dever de segurança.

3. O recorrente insurge-se contra a decisão alegando ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que as transações foram realizadas com senha pessoal e biometria em ambiente mobile. Sustenta a inexistência de falha sistêmica e a validade do negócio jurídico com base no princípio pacta sunt servanda. Alternativamente, pugnou pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

VOTO.

4. No mérito, verifico que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a exclusão de sua responsabilidade, uma vez que a fraude ocorrida caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou sobejamente demonstrado nos autos que a operação realizada fugia completamente ao perfil de consumo da recorrida, que é aposentada e possui renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00. O próprio monitoramento interno do banco classificou a transação com pontuação máxima de risco, evidenciando que a instituição tinha ciência da atipicidade e, ainda assim, falhou em implementar o bloqueio preventivo necessário para salvaguardar o patrimônio da cliente. Tal omissão configura defeito na prestação do serviço por violação ao dever de segurança.

6. Quanto aos danos morais, a manutenção do quantum de R$ 10.000,00 é medida que se impõe, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora e o impacto financeiro da dívida fraudulenta em sua subsistência. O valor atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)